Tribunal: TJSP
Processo: 1029521-95.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Declaratória – Prestação de serviços – Contratação de plano telefônico empresarial 'vivo empresas' – CDC – Não incidência – Ausência da condição de destinatário final – Artigo 2o, CDC – Condição da empresa e natureza dos contratos discutidos – Inexistência de disputa judicial relativa à existência e/ou validade dos contratos relativos ao "serviço móvel pessoal e/ou serviço telefônico fixo

Ementa:
Declaratória – Prestação de serviços – Contratação de plano telefônico empresarial 'vivo empresas' – CDC – Não incidência – Ausência da condição de destinatário final – Artigo 2o, CDC – Condição da empresa e natureza dos contratos discutidos – Inexistência de disputa judicial relativa à existência e/ou validade dos contratos relativos ao "serviço móvel pessoal e/ou serviço telefônico fixo comutado – vivo empresas", e de sua respectiva renovação automática – Controvérsia consistente na regularidade ou não da renovação automática e sucessiva do contrato de permanência, com imposição de cumprimento pelo usuário de novo prazo de fidelização, na hipótese de prorrogação automática do vínculo principal – Cobrança de multa rescisória pelo cancelamento dos serviços de telefonia, após o integral cumprimento do prazo de fidelização de 24 meses, originalmente pactuado – Descabimento – Ausência de disposição específica em contrato de permanência que preveja a possibilidade de renovação automática e sucessiva do prazo de fidelização, atrelada à prorrogação do contrato principal de serviços de telefonia, ônus do qual a ré não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Empresa ré que não comprovou a concessão de descontos e benefícios adicionais ofertados especificamente para a hipótese de renovação do vínculo, que eventualmente justificasse a exigibilidade de cumprimento de novo prazo de fidelização pelo usuário – Contrato de permanência que não se confunde com o contrato de prestação do serviço – Artigo 57, §3o da Resolução 632/2014 da ANATEL – Reconhecimento – Precedentes deste E. TJSP – Imposição da multa afastada – Cobrança indevida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.